Tribunal: CARF
Processo: 10166.732037/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.732037/2017-18
ACÓRDÃO
2402-013.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KATHIA SCHULT AFFIUNE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
IMPUGNAÇÃO CONHECIDA. ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO
JUDICIAL DE INTERDIÇÃO E NOMEAÇÃO DE CURADOR
O reconhecimento de incapacidade para os atos da vida civil, bem como
nomeação de curador não pode ser realizado em esfera administrativa,
devendo haver processo judicial com participação do Ministério Público.
Em não havendo ação de interdição, permanece o contribuinte com
capacidade para os atos da vida civil, inclusive para outorga de procuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e dar-lhe parcial provimento para anular a decisão recorrida, nos termos do
voto do relator.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732037/2017-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.732037/2017-18, em face do acórdão no 09-67.407, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por não conhecer a impugnação.
O lançamento versa sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
rendimentos recebidos de pensão alimentícia e falta de recolhimento de IRPF (carnê-leão).
A contribuinte apresentou impugnação por meio de procurador, apresentando
procuração com firma reconhecida.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. REPRESENTAÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL.
Não se conhece da impugnação ao lançamento dada a ilegitimidade do subscritor,
pois, tendo em vista tratar-se a contribuinte de pessoa portadora de alienação
mental, a representação legal teria de ser nos moldes do art. 1.767, I, ou do art.
1.783-A do Código Civil.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese que o fato da recorrente ser
portadora de moléstia grave não exige curatela para outorga de procuração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

DA INCAPACIDADE CIVIL DA CONTRIBUINTE E DA CAPACIDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO
Sustenta o recorrente a desnecessidade de curatela para outorga de procuração
para apresentação de impugnação.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732037/2017-18
3
Conforme se constata da decisão recorrida, a contribuinte é aposentada por
invalidez com base em Laudo Médico Pericial de fl. 54, realizado por junta do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Segundo o Laudo Apresentado, a parte autora sofre de Alienação Mental desde o
ano de 1994 e, conforme Relatório de Avaliação Psicológica de fls. 62:
...
trata-se
de
paciente
definitivamente
incapacitada
para
assumir
responsabilidades e tomar decisões, o que invalida totalmente a possibilidade
de retornar às atividades laborativas. Assim sendo, considero imprescindível a
suspensão de sua licença sem vencimentos para que seja aposentada por
invalidez. [sublinhados não originais]
A partir desta informação, concluiu a decisão recorrida que a contribuinte não
possui capacidade para os atos da vida civil e, desta forma, não poderia ter outorgado procuração
no processo administrativo.
Primeiramente deve-se distinguir a incapacidade para os atos da vida civil de uma
incapacidade para o trabalho. Esta, reconhecida por junta médica – no caso da contribuinte – tão
somente reconhece a incapacidade para o trabalho da mesma, aposentando-a por invalidez, sem
adentrar na incapacidade para os atos da vida civil.
Por outro lado, a incapacidade para os atos da vida civil exige a nomeação de
curador em ação judicial, já que o cidadão deixa de poder exercer determinados atos civis.
O entendimento adotado pela fiscalização, de forma objetiva, afirma que a perícia
administrativa poderia reconhecer a incapacidade civil da contribuinte, sem nomeação de
curador, o que não se mostra possível, sob pena de se deixar o cidadão sem nenhuma
representação civil.
É por esta razão que o processo de incapacidade para os atos da vida civil exige,
sempre, o ajuizamento de ação judicial, com participação do Ministério Público Estadual e a
nomeação de curador!
O art. 1.775-A do Código Civil refere-se especificamente à figura do juiz para
nomeação de curatela:
Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz
poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa.
Desta forma, em hipótese alguma pode a autoridade administrativa reconhecer a
incapacidade para os atos da vida civil de cidadão e, menos ainda, deixar de oficiar ao Ministério
Público Estadual para que promova a interdição.
Ainda, jamais poderia também reconhecer a incapacidade para os atos da vida civil
para outorga de procuração porém, por outro lado, aceitar que a intimação do lançamento
permaneceria válida sem curatela.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732037/2017-18
4
Assim sendo, em não existindo processo judicial de interdição e curatela da
contribuinte, até que assim se proceda, a mesma permanece com sua capacidade para os atos da
vida civil, tornando válida a outorga de procuração para apresentação de impugnação.
Em sendo válida a impugnação apresentada, e não tendo a decisão recorrida
analisado o mérito da mesma, entendo por conhecer da impugnação apresentada e anular a
decisão recorrida para que aprecie os argumentos da contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e dar-lhe parcial
provimento para anular a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 652
DF CARF MF
Original